Tribunal: TJPA
Processo: 0805750-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805750-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO SARMENTO VIEIRA, IZABELLY MARA VIEIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805750-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

AGRAVADA: MARIA DO SOCORRO SARMENTO VIEIRA E IZABELLY MARA VIEIRA ALVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM TUTELA PROVISÓRIA. DEBATE SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA QUE CONSTRÓI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIZINHO A RESIDÊNCIA DAS AUTORAS, CAUSANDO-LHE ALEGADO DANO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR QUE FIXOU OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE VALOR ABSTRATAMENTE PERCEBIDO COMO SUFICIENTE PARA POSTERIOR MUDANÇA PROVISÓRIA DAS AUTORAS. PASSADO DOIS ANOS DA REFERIDA DECISÃO, AS AUTORAS PLEITEARAM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ALUGUEL PROVISÓRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A ATUALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO MENSAL DE VALORES PARA ALUGUEL PROVISÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS FORMAIS DA RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE AS AUTORAS E TERCEIROS. IRRELEVÂNCIA. ATUALIZAÇÃO QUE SE REPORTA PROVISORIAMENTE NECESSÁRIA, PARA READEQUAR O PODER AQUISITIVO DA PRESTAÇÃO ANTERIORMENTE FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805750-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

AGRAVADA: MARIA DO SOCORRO SARMENTO VIEIRA E IZABELLY MARA VIEIRA ALVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto
ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
contra decisão monocrática proferida por este juízo relator que deixou de concedeu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento movido em face de
MARIA DO SOCORRO SARMENTO VIEIRA
e
IZABELLY MARA VIEIRA ALVES

Antes de tudo, faz-se importante elucidar o cenário do agravo de instrumento anterior: 1) de princípio, trata-se a lide em piso de debate sobre a responsabilidade da demandada por prejuízos ocasionados no imóvel das requerentes em razão de construção de empreendimento imobiliário em terreno vizinho; 2) desse contexto, anteriormente, fora proferida decisão interlocutória onde o juízo de piso obrigou provisoriamente a empresa demandada a adimplir com aluguel de outra residência para as requerentes morarem; 3) a decisão interlocutória cerne desse recurso foi a que concedeu pedido de atualização da obrigação de prestar aluguel, vide que o imóvel alugado pelas partes teria sofrido com atualização monetária anual; 4) por não concordar com o entendimento do juízo singular, o ora recorrente interpôs agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, sob a argumentação de que a decisão teria sido proferida em surpresa e de que não haveria nos autos prova da relação de locação entre as requerentes e terceiro; 5) tal efeito não fora concedido por esse juízo relator, o qual manteve provisoriamente os efeitos da decisão interlocutória de piso.

Dentro desse contexto, fora interposto o presente Agravo Interno (ID. 14087903).

Nesta peça recursal, afirma o agravante que o
Decisum
deixou de notar que as recorridas não teriam comprovado a existência formal de relação de locação para com terceiro, sendo-lhe este um requisito fundamental para a pretensão de reajuste do valor do aluguel prestado. Desse modo, sustenta que a decisão lhe ocasiona prejuízo injustificado, vide que ausente prova efetiva do reajuste do aluguel.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, pela manutenção da decisão monocrática (ID. 14539577).

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805750-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

AGRAVADA: MARIA DO SOCORRO SARMENTO VIEIRA E IZABELLY MARA VIEIRA ALVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática proferida por esse juízo relator que deixou de conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente apresentado, mantendo provisoriamente os efeitos da decisão interlocutória agravada que obrigou a recorrente ao pagamento de aluguel em novo valor atualizado.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Primeiramente, verifica-se que a pretensão descrita do agravo interno não merece acolhida parcial. Explicito:

De um primeiro plano, vê-se dos autos do processo de origem que a decisão interlocutória anterior a presente determinou que a ora agravante promovesse o depósito mensal de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) correspondente a aluguel diretamente na conta da autora (ID. 21123336 – Processo nº 0846316-46.2020.8.14.0301). Desse contexto, faz-se importante notar que tal decisão fora proferida em novembro de 2020.

Não obstante, no ano de 2022, a parte ora recorrida pleiteou a atualização dos valores pelo índice IGP-M. Doravante, tal pedido fora concedido pelo juízo de piso, construindo a decisão interlocutória objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno.

Conforme a isso, vê-se que a agravante não assiste em razão, pelo menos neste juízo de cognição parcial, eis que a decisão interlocutória originária, a qual fixou a obrigação de prestar valores mensais, não fora estipulada com base em um aluguel específico. Por isso, pelo menos por enquanto, prescinde o pedido da autora a prova de um instrumento formal de contrato de aluguel em específico, pois a decisão interlocutória anterior fixou a obrigação provisória de prestação de valores para aluguel em abstrato.

Na realidade, vê-se que a decisão interlocutória apenas estipulou a atualização dos valores conforme índice de correção monetária, sendo-lhe algo natural diante da inflação econômica. Nesse sentido, é notório que a decisão apenas fixa um novo patamar de prestação de valores para adequá-lo ao real valor de compra que anteriormente fora fixado.

Por essa via, depreende-se que a é a recorrente que se beneficia da probabilidade do direito e do perigo de dano, motivo pelo qual, pelo menos em uma análise adstrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, deve ser mantido provisoriamente os efeitos da decisão interlocutória de piso.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo por ora os efeitos da decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025